Tribunal: TJDFT
Processo: 0724131-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724131-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DAVID PAIXÃO MÁXIMO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. LEGALIDADE. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DE EXASPERAÇÃO DA PENA. TENTATIVA. CORRETA A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO APLICADA. INTER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em suposta contrariedade do julgado rescindendo à evidência dos autos, na forma do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. As provas produzidas no bojo da ação penal foram examinadas com percuciência, conferindo lastro suficiente à condenação levada a efeito pelo juízo e que foi mantida pelo acórdão impugnado. 3. A pretensão do requerente dirige-se à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial, o que não é possível, sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal. 4. Prevalece na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido sobre a diferença das penas máxima e mínima, abstratamente cominadas ao crime, por ser proporcional e adequado (STJAgRg no AREsp 1476032/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020; TJDFT - Acórdão 1253743, 00077883120168070003, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, julgado em 29/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Configurada a tentativa, a eleição da fração entre os patamares de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) tem como norte, exclusivamente, o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. 6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, inciso II, 59, 121, caput e § 2o, inciso IV, todos do Código Penal; 386, incisos IV, V e VII, 392, inciso I, 621, inciso I, e 626 estes do Código de Processo Penal, defendendo o reconhecimento de nulidade da decretação de sua revelia. Invoca dissídio jurisprudencial colacionando julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 14, inciso II, 59, 121, caput e § 2o, inciso IV, todos do Código Penal; 386, incisos IV, V e VII, 392, inciso I, 621, inciso I, e 626 estes do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Embora a d. defesa do réu tenha comparecido à audiência, não apresentou endereço atualizado do réu, nem justificativa para a sua ausência, oportunidade em que, acertadamente, a d. magistrada do conhecimento decretou a sua revelia, ao fundamento no sentido de que o réu não manteve o seu endereço atualizado (ID 27648494).”(ID 34215609 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010